Tribunal: TJDFT
Processo: 0018393-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018393-58.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. RECORRIDOS: FERNANDA SANCHES LIMA, ESPÓLIO DE VALDOMIRO PEREIRA DA SILVA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DÚVIDA. CULPA DO DEVEDOR. IRREGULARIDADES. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ORDEM PREFERENCIAL. EQUIDADE. EXCEPCIONAL. SUBSIDIÁRIA. 1. A ação de consignação em pagamento tem razão de ser no ordenamento jurídico para possibilitar ao devedor o manejo de um instrumento judicial que permita a sua liberação do vínculo obrigacional diante de ocorrências supervenientes que não permitam o adimplemento e que não possa ser imputadas ao próprio devedor, tais como as previstas no artigo 335 do Código Civil. 2. Como regra, tem-se que os ônus sucumbênciais na ação de consignação em pagamento julgada procedente serão estabelecidos em desfavor do réu (artigo 546 do Código de Processo Civil), considerado que as ocorrências que impediram o devedor de realizar o pagamento surgiram de fatos a ele não imputáveis. 3. A interpretação da regra de sucumbência definida no artigo 546 do Código de Processo Civil deve ser realizada em sintonia com o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa a propositura da demanda ou instauração de incidente processual deve arcar com as despesas daí decorrentes. 4. Reconhecida que a dúvida que fundamenta a ação de consignação em pagamento quanto ao beneficiário a quem se devia legitimamente pagar os valores oriundos de contrato de previdência privada decorreu de causa imputável ao próprio devedor no cometimento de irregularidades na efetivação das propostas, deve o autor arcar com os ônus sucumbênciais da demanda 5. O artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil busca nortear a fixação dos honorários advocatícios por meio de uma regra geral objetiva que impõe a seguinte ordem de referência: o valor da condenação; o proveito econômico objetivamente aferível; e, por último, o valor atualizado da causa. 6. De maneira subsidiária é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil). 7. Recurso da autora conhecido e desprovido. 8. Recurso da ré conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 546 do Código de Processo Civil, asseverando que, julgada procedente a ação de consignação e pagamento por ela proposta, não pode ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 546 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos assentou que “No caso, fora reconhecido nos autos do processo 002103-31.2016.8.07.0007 que a pactuação originária das propostas com o preenchimento dos formulários de contratação por pessoa não autorizada constituiu mera irregularidade incapaz de invalidar o negócio, porquanto devidamente representada a vontade do contratante. Ocorre que tais acontecimentos derivaram de falta de diligência e zelo da instituição contratada, apelante/autora, que deveria seguir protocolos específicos de modo a evitar tais irregularidades” (ID Num. 14909770 - Pág. 5) e que “Nesse quadrante, a dúvida que fundamenta a ação de consignação em pagamento acerca do beneficiário a quem se devia legitimamente pagar os valores oriundos da apólice (artigo 335, IV, do Código Civil) decorreu de causa imputável ao próprio devedor no cometimento de irregularidades na efetivação das propostas, devendo, portanto, arcar com os ônus sucumbenciais da demanda” (ID Num. 14909770 - Pág. 5). Assim, rever tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017